Tribunal: TJMT
Processo: 0000896-51.2011.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000896-51.2011.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EZEQUIAS PEREIRA DE SOUSA - CPF: 707.377.541-68 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODENIL FERREIRA DA CUNHA COSTA (VÍTIMA), CELSO DA COSTA LEITE (ASSISTENTE), OCELO DOMINGOS SEBASTIÃO NETO (ASSISTENTE), MARCOS BENEDITO DE LEITE SÁ (ASSISTENTE), JULIO CESAR DE PROENÇA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CP) – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DAS QUALIFICADORAS –
IMPROCEDÊNCIA
– PROVA TESTEMUNHAL INDICANDO A PRÁTICA DO CRIME – MOTIVAÇÃO DE DÍVIDA – VÍTIMA ATINGIDA 07 VEZES POR GOLPE DE FACA – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS QUE NÃO AFASTAM O EMPREGO DE MEIO CRUEL – PLAUSIBILIDADE FÁTICO-PROBATÓRIA – MATÉRIA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a apreciação. Havendo versões distintas quanto a real motivação do delito de homicídio, as qualificadoras do motivo torpe e meio cruel não devem ser afastadas, devendo ser apreciada Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, porquanto nesta fase processual contempla mero juízo de admissibilidade da acusação.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto em favor de EZEQUIAS PEREIRA DE SOUSA, contra a decisão editada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Cuiabá-MT (ação penal cód. 303189) que julgou procedente a denúncia e
o pronunciou
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º inciso I e III (motivo torpe e meio cruel), do Código Penal.

Em suas razões de recurso (pags. 307/312-PDF), requer a reforma parcial da decisão de pronúncia
para que sejam excluídas as qualificadoras do motivo torpe e meio crue
l, por serem manifestamente improcedentes no presente caso (pag. 307/312-PDF).

Nas contrarrazões de pags. 319/325-PDF, o Ministério Público postulou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção a decisão de pronúncia, tal como foi prolatada.

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (pag. 345-PDF).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA, é pelo
desprovimento
do recurso (pags. 359/368-PDF):

“Recurso em Sentido Estrito: Homicídio qualificado pelo motivo torpe e meio cruel – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva - Rogativa pela exclusão das qualificadoras do motivo torpe e meio cruel – Inconcessibilidade - Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio in dubio pro societate (TJMT, Enunciado Criminal 2)
- In casu, a exasperante do motivo torpe deve permanecer para
um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que o recorrente cometeu o crime motivado por vingança, decorrente de uma dívida preexistente entre ele e o ofendido, notícia, essa, declinada em juízo pela testemunha Ocelo Domingos, em sintonia com o depoimento extrajudicial da testemunha Celso da Costa Leite e com as informações obtidas por meio do testemunho judicial de Marcos Benedito Leite de Sá, investigador de polícia –
De igual modo, a qualificadora do meio cruel deve permanecer
para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que o homicídio fora perpetrado por meio 06 (seis) golpes de canivete, que causaram várias lesões pelo corpo da vítima, na região torácica esquerda, dois no braço direito, um no punho e um na região dorsal esquerda da vítima, conforme se observa do laudo pericial nº. 1.9067.1.2010.8727-01 e mapa para localização de lesões, tudo a indicar que o ofendido foi submetido ao martírio perverso e desnecessário – Precedentes –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que no dia 23/11/2010, por volta das 02:30 horas, em frente a BOATE DA MARCIA, situada no bairro Novo Horizonte, nesta urbe e Comarca
mediante golpes desferidos com um canivete metálico, com cabo parcialmente revestido em madeira, o Denunciado matou a vítima
ODENIL FERREIRA DA CUNHA COSTA (fls. 05/07 e 31/32).

Desponta dos autos que recorrente e vítima, no dia dos fatos, por
motivo desconhecido, discutiam muito, e, por isto, entraram em luta corporal
(fls. 05/07, 31/32 e 40/43). Que durante a luta corporal o acusado,
armado com o canivete, com inequívoca crueldade e intenção de matar, golpeou o Ofendido de 06 a 07 vezes
, atingindo-lhe na região torácica esquerda, próximo ao coração; braço direito; punho direito e região dorsal esquerda, ou seja, costas, como comprovam o laudo pericial de necrópsia, o mapa topográfico de lesões e o laudo pericial do local do crime com fotografias (fls. 44/49 e 85/113).

Assim sendo, o acusado causou grande sofrimento para o Ofendido, que resultou em sua morte, por choque hipovolêmico, conforme consta da certidão de óbito de fls. 37.

O recorrente foragiu para local incerto e não sabido, o que culminou na sua qualificação indireta (fls. 62 e 66).

Evidente que o Acusado agiu por motivo torpe, porque imbuído de sentimento de vingança. A faca utilizada no crime foi submetida a perícia de constatação de sangue, com resultado positivo (fls. 59/61).

Por essas razões o recorrente foi pronunciado pelo crime de homicídio qualificado (motivo torpe e meio cruel).

Passo à análise do pedido ofertado no presente recurso.

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL

A defesa pretende, exclusivamente,
a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e meio cruel,
ao argumento de que não houve comprovação da sua existência.

A respeito do pleito defensivo, das provas coligidas no vertente feito encartadas no caderno processual, ressai a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e meio cruel, reconhecidas na sentença de pronúncia, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular, nos termos editado na decisão de origem. Vejamos:

A
jurisprudência é uníssona no sentido de que as qualificadoras somente serão retiradas
da análise pelo Tribunal do Júri quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não houver amparo nos elementos de provas constituídos nos autos, entendimento pacificado no âmbito desta Corte de Justiça (Enunciado nº. 02-TJMT):

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunaldo Júri”.

Dá análise do presente caso,
a decisão de pronúncia que admitiu as qualificadoras não se mostra teratológica ou descabida, havendo no caderno processual elementos de prova de sua existência.

A versão trazida na denúncia e reforçada pelo depoimento da testemunha OCELO DOMINGOS SEBASTIÃO NETO, que declarou ter presenciado os fatos e que a discussão gerada que acabou na morte da vítima teria sido por dívida entre esta e o acusado:

“...eu tava na frente com o segurança. Eu presenciei o seguinte: vieram os dois e o Celso, vieram os treis juntos. Então o Celso tava junto com ele. (...)
Eles já vieram brigando de lá de cima. Estavam em um lugar bebendo, consumindo droga, e quando eles
chegaram na boate, lá era por volta das duas horas da manhã e tinha acabado a cerveja. O que aconteceu, eles já chegaram bravo, tavam muito exaltados,
o Ezequias tava conversando com ele, coisa de divida.
(...) Os três entraram lá pra dentro, o Neguinho ficou pro lado de fora, lá pra dentro da boate, e ai o Neguinho vinha, saia, conversava com ele e entraram lá dentro. Começaram a bebê pinga, conhaque. Aí eu não me lembro como que eles começaram a discussão. Eu sei que primeiro o Odenil deu um tapa na cara do Neguinho, eu lembro como se fosse hoje. Eu vi. (...) Eu vi que um pegou uma pedra, soltou no outro, só que quando a gente viu o rapaz já tava faqueado. Quanto eu voltei eles já tavam se pegando. Pra tentá separar, vi na hora que o Neguinho correu, e ele levantô, tirô a camisa, a faca tava nele, que caiu, e até inclusive, fomos pegá ele pra levá, pra socorrê, o pessoal chegô e falô "não, chama o Samu, chama o Samu". (....)

A testemunha OCELO DOMINGOS SABASTIÃO NETO confirmou na fase judicial, que
“...tavam discutindo por caus ade dívida, os dois...”
(pag. 285-PDF)

Nesse sentido, e diante da prova testemunhal é que o magistrado de primeiro grau manteve a qualificadora do motivo torpe, verbis:

“
não verifico tal improcedência de forma evidente e inconteste, pois segundo o que a testemunha Ocelo Domingos relatou ter presenciado, foi a discussão entre a vítima e o acusado por motivo de dívidas. Dessa forma, a despeito da vingança alegada pela acusação, não verifico manifestamente improcedente a torpeza atribuída ao crime, cuja análise mais aprofundada deve ser analisada pelos legítimos julgadores da causa”
(pag. 286-PDF).

A existência de prova nos autos indicando que a morte da vitima teria sido ocasionado por dívida é motivação suficiente, consoante observado na sentença atacada, que admitiu a qualificado da torpeza, e encontra em consonância com as jurisprudência:

(TJMG)

“As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa do ofendido devem ser mantidas, porque verificado que o móvel da ocorrência foi cobrança de dívida e o atacando de inopino sem que o ofendido pudesse esboçar qualquer reação.”
(Apelação Criminal nº 1.0514.17.005440-7/002. Relator (a): Des. Antônio Carlos Cruvinel. 3ª CÂMARA CRIMINAL. Data de julgamento: 30/11/2021)
.

Quanto a qualificadora do meio cruel
, foi também mantida pelo juízo de primeiro grão que destacou
“No mesmo sentido não verifico a improcedência no meio cruel empregado para matar a vítima, pois conforme consta no laudo de necrópsia, a vítima foi atingida por seis golpes de canivete, sendo dois na região torácia esquerda, dois no braço direito, um no punho direito e um na região dorsal esquerda.”
(pag. 286-PDF).

Indicado na denúncia que o delito foi executado de maneira cruel já que o apelante desferiu diversas facadas na vítima, provocando sua morte.

O meio cruel é considerado aquele que sujeita a vítima a graves e inúteis sofrimentos físicos ou morais, ou seja, àquele padecimento mais grave que o necessário para atingir o objetivo de óbito visado pelo agente, cabendo ao conselho de sentença a análise se vítima padaceu fisicamente acima do necessário com golpes do desferido pelo recorrente.

In casu
, as provas coligidas nos autos, mormente, o laudo pericial, demonstram a brutalidade do crime a merecer análise da corte de jurados em plenário do júri, haja vista que no exame de necropsia revelou que a vítima fora atingida por golpes de faca (canivete) em várias regiões, sendo 02 na região torácica esquerda; 02 na região dorsal esquerda, 02 no braço direito e uma no punho direito,
totalizando 07 facadas (Vide Mapa Topográfico – pag. 65/66 e pag. 115-PDF),
a concluir que a causa da morte se deu por choque hipovolêmico.

Assim, verifica-se que a vítima fora golpeada por 07 (sete) vezes, demonstrando não só o propósito homicida, mas também a crueldade na ação do réu diante da brutalidade.

Nesse sentido:

“São considerados meios cruéis para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade”
(MIRABETE, Julio Fabbrini. FABRINI, Renato N. Código Penal Interpretado, 9. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 781).

Ainda, destaco a jurisprudência:

(TJMT)
“As qualificadoras do motivo torpe,
meio cruel
e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2º, I, II e IV] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)”
(N.U 1000441-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).

A vista do todo narrado, a manutenção da decisão de pronúncia é medida impositiva, não havendo base para o acolhimento das teses defensiva,
porquanto, a questão em debate revela provas que não afastam as qualificadoras.

Com essas considerações, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, a fim de manter a decisão de pronúncia e submeter EZEQUIAS PEREIRA DE SOUZA a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri Popular, nos termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022